Tribunal: STF
Processo: RE 1479567
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Estado de Alagoas, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS PELO ENTE ESTADUAL. AÇÃO DE REGRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MECANISMOS DE RESSARCIMENTO PRATICADAS DENTRO DO SUS. NECESSIDADE REQUERIMENTO DE RESSARCIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEPARAÇÃO DE PODERES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, e 196 da Constituição da República. Sustenta-se, em síntese, a responsabilidade da União pelo custeio de tratamento oncológico. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, constata-se que o Tribunal de origem, embora reconheça a responsabilidade solidária dos entes políticos, afastou a possibilidade de ressarcimento de valores gastos em medicamentos oncológicos pela União, sob o fundamento de que não há respaldo legal para o direito de regresso sem que antes sejam utilizados os meios administrativos ou judiciais de reembolso e/ou ressarcimento próprios, não cabendo ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas.



    O entendimento acolhido no acórdão recorrido não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no julgamento do Tema 793 da repercussão geral, no sentido de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ÔNUS SUPORTADO POR ESTADO-MEMBRO. RESSARCIMENTO. AÇÃO DE REGRESSO EM FACE DA UNIÃO. POSSIBILIDADE, INDEPENDENTEMENTE DO EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. 1. O Tribunal de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do direito de regresso formulado pelo ESTADO DE ALAGOAS em face da UNIÃO, para obter o ressarcimento dos valores despendidos para compra de medicamento para paciente em tratamento de câncer, consoante determinado por decisão judicial exarada em sede de ação ordinária, no âmbito da Justiça Estadual. Pontuou que é preciso esgotar a via administrativa. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. 3. Embora se reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. No caso dos autos, o Estado de Alagoas foi condenado a fornecer medicamento oncológico e busca, na Justiça Federal, o ressarcimento por parte da União dos valores despendidos para o cumprimento da decisão judicial. 5. O fato de a União não ter participado da referida lide não afasta sua responsabilização em regresso. Isso porque a responsabilidade solidária entre as unidades federadas no fornecimento de medicamento/ tratamento não implica transferir para determinado ente o encargo financeiro que, de fato, é de outra pessoa política. 6. Por outro lado, o esgotamento da via administrativa não é condição para o ajuizamento da ação de regresso. 7. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.451.895-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CUSTEIO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO PELO ESTADO. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS. POSSIBILIDADE: PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (RE 1.462.331, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 14.04.2024)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO ONCOLÓGICO: RESSARCIMENTO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO. RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MANUTENÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO ESTADUAL ATÉ O REEXAME DA MATÉRIA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA COMPETENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.377.282-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 18.8.2022).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido e restaurar a sentença proferida pela 2ª Vara Federal da Seção Judiciária de Alagoas. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente